Tribunal: TJDFT
Processo: 0748152-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DE HORAS EXTRAS SOBRE VERBAS SALARIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. COISA JULGADA MATERIAL.

1. Não há que se falar em dedução da projeção de horas extras sobre as parcelas salariais, pois, formado o título executivo pela Justiça Trabalhista, não cabe ao Juízo de Falência reduzir o valor com exclusão das horas extras, por incompetência absoluta e violação à coisa julgada material.

6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.